Tribunal: TJSP
Processo: 1502258-85.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Provas seguras. Inexigibilidade de conduta diversa. Inadmissibilidade. Laudo pericial comprova a eficácia da arma de fogo e da munição apreendida. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal.

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Provas seguras. Inexigibilidade de conduta diversa. Inadmissibilidade. Laudo pericial comprova a eficácia da arma de fogo e da munição apreendida. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Regime prisional inicial semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.